Tribunal: TJPA
Processo: 0808952-02.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL (46) - 0808952-02.2022.8.14.0000

REQUERENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

REQUERIDO: ALEXANDRE ARAUJO RAMOA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0808952-02.2022.8.14.0000

RESTAURAÇÃO DE AUTOS

RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

REPRESENTANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA n.º 128341)

RECORRIDO: ALEXANDRE ARAÚJO RAMOA

REPRESENTANTE: IZABELA RIBEIRO RUSSO RODRIGUES (OAB/PA n.º 6983)

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. REGULARIDADE FORMAL ATENDIDA. AUTOS RESTAURADOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.

1.

A demanda em comento possui a finalidade específica de recompor o caderno processual que se tornou inacessível em razão de desaparecimento, propiciando, assim, o restabelecimento da tramitação da ação de apelação até então paralisada por conta do sumiço.

2.

Não é possível aqui adentrar no exame da matéria de fato e de direito contidas no processo original que se pretende restaurar, ou seja, as questões fáticas e meritórias que pertençam à causa principal são totalmente estranhas à ação de restauração.

3.

"
A restauração de autos é mero incidente em relação ao processo principal, de modo que o acolhimento do pedido não é um julgamento em sentido próprio. A decisão que homologa o pedido de restauração de autos, por um lado, extingue o feito de restauração e, por outro, dá seguimento ao processo original (CPC/2015, art. 716
)" (AgInt no AREsp 1418883/GO, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 21/10/2019).

4.

Atendidas as formalidades legais previstas na legislação processual civil e no Regimento Interno desta e. Corte, importa reconhecer a procedência da almejada restauração, a fim de que o presente feito substitua o desaparecido, sem prejuízo da adoção das providências cabíveis em caso de reaparecimento dos autos.

5.

Não é possível a fixação de honorários sucumbenciais, ante a impossibilidade de se imputar, a quem quer que seja, a responsabilidade pelo sumiço dos autos.

6.

Procedência da restauração.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em restaurar os autos da apelação nº 2006.3.002092-9,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício). 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de 24 a 31 de maio de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício):

Trata-se de restauração dos autos d
a apelação n.º 2006.002092-9, cujo apelante é
Hapvida
Assistência Médica LTDA e o apelado Alexandre Araújo
Ramoa
,
iniciada de ofício, com base no art. 712 do Código de Processo Civil (CPC).

O processo de restauração foi
iniciado na vice-presidência desta Corte
,
pois
os autos
,
cuja restauração se busca
,
foram extraviados
após o exaurimento da segunda instância e a apreciação dos recursos interpostos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal
(art. 717 do CPC e Portaria nº 604/2019-GP).

A Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, vinculada
a
esta vice-presidência, emitiu a certidão (id 11037600 - Pág. 1), com o seguinte teor: “
em contato telefônico com a advogada da parte recorrida, foi informado que nos autos de cumprimento de sentença (processo nº 0001759- 22.2011.8.14.0301) foi juntada cópia integral dos autos da apelação que se pretende restaurar, o que, de fato, foi identificado e anexado nesta oportunidade. CERTIFICO, por fim que a fase processual atual do processo é o sobrestamento do recurso extraordinário determinado pela Suprema Corte (tema 123 – RE 948.634)
.”

Após, consta nos autos que foram juntadas as seguintes peças: petição inicial e documentos (id 11038679 – Pág. 1/29); despacho de citação (id 11038679 - Pág. 30); contestação (id 11038679 - Pág. 31/47); termo de audiência (id 11038679 - Pág. 49/52); memorais (id 11038679 - Pág. 53/74); sentença de mérito (id 11038679 - Pág. 75/79); sentença de embargos de declaração (id 11038679 -
Pág. 83/84); recurso de apelação (id 11038679 - Pág. 85/95); contrarrazões à apelação (id 11038679 - Pág. 96/100 e id 11038680 - Pág. 1/12); acórdão (id 11038680 - Pág. 19/29); recurso especial (id 11038680 - Pág. 32/39); recurso extraordinário (id 11038680 - Pág. 44/50); decisão de não admissão do recurso especial (id 11038680 - Pág. 51/55); decisão de não admissão do recurso extraordinário (id 11038680 - Pág. 56/58)
; decisões dos tribunais superiores nos respectivos agravos de instrumento interpostos contra as decisões de não admissão dos recursos extremos (id

11038680 - Pág.
69/
72
e id
11038680 - Pág.
78/
79
).

Intimada a suprir a falta da peça de contrarrazões ao recurso extraordinário, a parte o fez na peça de id.

12503640 - Pág.
1/
27
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício):

O processo de restauração de autos observou o disposto nos
arts
. 712 e 717 do Código de Processo Civil.

Também foi satisfeito o previsto no 713 do mesmo diploma legal, tendo sido juntadas
certidão e informações da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, nas quais foram consignados os atos praticados e os fatos ocorridos nos autos desaparecidos
(processo nº
2006.3.002
092-9

–

apelação civil
em que são
apelante
Hapvida
Assistência Médica LTDA e apelado Alexandre Araújo
Ramoa
)
.

A demanda em comento possui a finalidade específica de recompor o caderno processual que se tornou inacessível em razão de desaparecimento, propiciando, assim, o restabelecimento da tramitação da ação rescisória até então paralisada por conta do sumiço.

Não é possível aqui adentrar no exame da matéria de fato e de direito contidas no processo original que se pretende restaurar, ou seja, as questões fáticas e meritórias que pertençam à causa principal são totalmente estranhas à ação de restauração.

"
A restauração de autos é mero incidente em relação ao processo principal, de modo que o acolhimento do pedido não é um julgamento em sentido próprio. A decisão que homologa o pedido de restauração de autos, por um lado, extingue o feito de restauração e, por outro, dá seguimento ao processo original (CPC/2015, art. 716
)" (
AgInt
no
AREsp
1418883/GO, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
21/10/2019).

Além disso,
conforme consta nos autos, foi juntada cópia integral dos autos do processo nº. 2006.3.002092-9, que constavam como anexo do cumprimento de sentença nº. 0001759-22.2011.8.14.0301.

Nesse sentido, recuper
aram-se
os
seguintes documentos: petição inicial e documentos
(id 11038679 – Pág. 1/29)
; despacho de citação
(id 11038679 - Pág. 30)
; contestação
(id 11038679 - Pág. 31/47)
; termo de audiência
(id 11038679 - Pág. 49/52)
; memorais
(id 11038679 - Pág. 53/74)
; sentença de mérito
(id 11038679 - Pág. 75
/79
)
; sentença de embargos de declaração
(id
11038679 - Pág. 83/84)
; recurso de apelação
(id 11038679 - Pág. 85/95)
; contrarrazões à apelação
(id 11038679 - Pág. 96/100 e id 11038680 - Pág. 1/12)
; acórdão
(id 11038680 - Pág. 19/29)
;
recurso especial
(id 11038680 - Pág. 32/39)
; recurso extraordinário
(id 11038680 - Pág. 44/
50)
; decisão de não admissão do recurso especial
(id 11038680 - Pág. 51/55)
; decisão de não admissão do recurso extraordinário
(id 11038680 - Pág. 56/58).

Contra a decisão de não admissão dos recursos excepcionais, foram interpostos agravo
s
de instrumento
aos respectivos Tribunais de
Vértice
. No Superior Tribunal de Justiça, foi negado provimento ao agravo (id 11038680 – pg. 72) e
,
no Supremo Tribunal Federal
,
houve determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem para sobrestamento do feito (id 11038680), sendo
esta
a última peça recuperada.

Nesta oportunidade, tendo em vista a inauguração da instância excepcional, menciono que a ação em restauração é de competência originária deste órgão jurisdicional, cabendo a este também o processamento e julgamento da restauração dos autos (
arts
. 24, XIII,
g
, e 133, IV, RITJPA).

No despacho de id 11263029, foi determinad
a
a manifestação da parte Alexandre Araújo
Ramoa
para que juntasse cópia das contrarrazões ao recurso extraordinário, uma vez que foi concluído ser única peça faltante.

Em petição registrada sob o id 12119802, Alexandre
Araújo
Ramo
a
juntou proposta de acordo, com pedido de intimação da parte contrária, requerendo, ainda, a prorrogação do prazo para apresentação das peças pendentes para restauração dos autos, diante da possibilidade de conciliação, e, na hipótese de frustração,
que
lhe fosse
deferido prazo para contrarrazoar o recurso excepcional.

No despacho de id

12171902
,

foi deferid
a
somente a prorrogação de prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário.

Em cumprimento ao despacho retro, foi juntada nova petição de contrarrazões ao recurso extraordinário (id 12503640).

E
ntendo
, assim,
que as cópias fornecidas pelo recorrido, por ocasião da instrução da petição inicial, revelam-se suficientes para a compreensão da lide e
de
seus contornos,
porquanto
anexadas, inclusive, as decisões dos tribunais superiores onde o Supremo Tribunal Federal ordenou a suspensão do processo
(id 11038680 - Pág. 78/79)
, revelando-se, assim, a completude dos autos.

Sendo assim,
atendidas as formalidades legais previstas na legislação processual civil (
arts
.
712 a 717, CPC), e no Regimento Interno desta Corte (
arts
. 24, XIII,
g
, e 133, IV, RITJPA),
importa reconhecer a procedência da almejada restauração
a fim de que o presente feito substitua o desaparecido, sem prejuízo da adoção das providências cabíveis em caso de reaparecimento dos autos
.

Tudo somado
,
voto pela procedência da
restaura
ção de
autos d
a Apelação Cível
nº 2006.3.002092-9
,
devendo sua tramitação, de agora em
diante, ocorrer nestes autos restaurados, se e enquanto não recuperados os originais, nos termos do art. 716
do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Considerando que não foi identificado o responsável pelo extravio dos autos restaurados, voto, ainda,
pela não condenação de quaisquer das partes do processo nº
2006.3.002092-9
,
a título de despesas processuais.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta restauração de autos e, ato contínuo, proceda a Secretaria à reclassificação da ação para “Recurso Extraordinário”, para regularizar a tramitação do feito, com a respectiva conclusão à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais.

Belém /PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 01/06/2023